Tribunal: TCU
Processo: 027.907/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de implementação da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, que instituiu o novo estatuto de licitações e contratos para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento com o objetivo de mensurar e acompanhar, por amostragem e utilizando indicadores, o grau de maturação dos órgãos e entidades para a aplicação da Lei 14.133/2021, identificando e avaliando os aspectos que possam estar dificultando a internalização e a utilização do novo estatuto licitatório, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que apresentem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de ação com o cronograma das medidas a serem implementadas para a plena regulamentação e emprego da Lei 14.133/2021 no âmbito do Governo Federal, indicando os órgãos responsáveis e as metas a serem alcançadas; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União recomendar à Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que, por ocasião da regulamentação do art. 175, § 1o, da Lei 14.133/2021, considere as seguintes orientações: 9.2.1. a contratação de plataforma digital para a realização de licitações eletrônicas deve, nos termos dos arts. 6o, inciso XX, 18, inciso I, §§ 1o e 2o, da mesma lei, ser precedida de estudo técnico preliminar (ETP), devidamente fundamentado em parâmetros objetivos acerca das soluções tecnológicas existentes, o qual deve contemplar os seguintes aspectos, dentre outros: 9.2.1.1. facilidade de acesso e de cadastro; 9.2.1.2. suporte técnico oferecido; 9.2.1.3. integração com sistemas de gestão utilizados pelo órgão ou entidade contratante e, obrigatoriamente, com o PNCP; 9.2.1.4. oferta de ações de capacitação/treinamento para sua utilização; 9.2.1.5. grau histórico de disputa nos certames realizados nas plataformas; 9.2.1.6. transparência, para assegurar o acesso e o controle social, materializada na disponibilização dos dados constantes das plataformas privadas ao público em geral, no formato de dados abertos, bem como aos órgãos de controle e fiscalização, por intermédio da permissão de acesso e extração das informações via fornecimento de bases estruturadas; 9.2.1.7. capilaridade, para garantir máxima abrangência da licitação; 9.2.1.8. maior volume de fornecedores cadastrados; 9.2.1.9. gratuidade ou modicidade das taxas cobradas, para estimular a participação de interessados e a competitividade; 9.2.1.10. segurança das operações e dos dados (inviolabilidade do ambiente), a partir da apresentação de certificações; 9.2.1.11. utilidade das funcionalidades disponibilizadas; 9.2.2. quanto ao critério financeiro, que se observe o disposto no Acórdão 1121/2023-TCU-Plenário , que admitiu a cobrança de valores pelo uso e manutenção das plataformas, desde que razoáveis e que seja oferecida a possibilidade de pagamento por participação em licitação única, e não somente mediante planos de assinatura, comissionamento ou incidência de taxas variáveis como, por exemplo, sobre um percentual da proposta do licitante vencedor, por afronta ao princípio constitucional da razoabilidade e da ampla competição; 9.2.3. de regra, a escolha deve ser objeto de procedimento licitatório específico, pois existem várias são as plataformas presentes no mercado; 9.2.4. o enquadramento para fins de contratação direta, por valor, deve considerar os custos estimados para o volume médio de licitações realizados pelo ente ao longo do período contratual e a forma de remuneração praticada; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam, além da íntegra do relatório da unidade técnica, aos seguintes órgãos/entidades: 9.3.1. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); 9.3.2. Confederação Nacional dos Municípios (CNM); 9.3.3. Frente Nacional de Prefeitos (FNP); 9.3.4. Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.3.5. Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), do mesmo Ministério; 9.3.6. Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios; 9.3.7. Secretaria Executiva das Redes de Controle; 9.3.8. Casa Civil da Presidência da República; 9.3.9. Conselho Nacional de Justiça; 9.3.10. Advocacia-Geral da União; 9.3.11. Controladoria-Geral da União; 9.3.12. Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas; 9.4. constituir processo apartado com o objetivo de dar tratamento à questão alusiva ao uso das plataformas eletrônicas privadas pelos entes subnacionais, abordada ao longo do tópico VII do relatório que fundamenta esta deliberação, requisitando a participação da AudTI nessa ação de controle, reconhecendo a prevenção do relator deste feito, nos termos do art. 9o da Resolução 346/2022; 9.5. nos termos do art. 95 da Resolução/TCU 259/2014, juntar cópia da presente deliberação, acompanhada do voto e da íntegra do relatório inserto à peça 66, aos autos do TC Processo 044.559/2021-6 , para que aprofunde a análise dos apontamentos constantes dos itens 86 a 88 do referido relatório e dos itens 1 a 4 do seu Apêndice 4; 9.6. autorizar a continuidade da presente fiscalização, monitorando as deliberações ora proferidas, alertando a unidade técnica para a necessidade de refinar os dados extraídos do PNCP com vistas a excluir contratações fundamentadas em outros regimes licitatórios, a exemplo da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) e das contratações entabuladas pelo Sistema "S"; 9.7. solicitar à AudContratações a realização de nova atualização semestral, a partir de extrações de dados do PNCP e de outros sistemas informatizados, das diversas tabelas e gráficos apresentados no relatório que fundamenta esta deliberação.